Tribunal: TJSP
Processo: 2036986-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE SE DECIDIU. FALTA DE CONGRUÊNCIA EVIDENTE. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. - RECURSO NÃO CONHECIDO.